Tribunal: TJMT
Processo: 1028312-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028312-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE CARVALHO DE CAMARGO ARANHA - CPF: 296.644.498-30 (ADVOGADO), NOTRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - CNPJ: 05.302.788/0001-04 (AGRAVANTE), ANDERSON ALMIR CASTANI BENITEZ - CPF: 033.031.461-01 (AGRAVADO), FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Notria Indústria e Comércio de Filtros Ltda contra decisão proferida na Ação Probatória Autônoma, na qual foi determinada a inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais, impondo-se o encargo à parte ré, ora agravante, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a perícia foi requerida pela parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser custeados pela parte que requereu a produção da prova.
4. Sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, o pagamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, conforme prevê o § 3o, II, do art. 95 do CPC.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram a tese de que, em tais hipóteses, cabe ao ente estatal o adiantamento dos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja realizado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita ao autor.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado quando a perícia for requerida por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
NOTRIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA,
contra a decisão proferida na Ação Probatória Autônoma (Antecipação De Provas), movida em seu desfavor por
ANDERSON ALMIR CASTANI BENITEZ.

A decisão agravada deferiu a produção antecipada de prova, nomeando a empresa MEDIAPE para a realização da perícia e determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante, tendo em vista que foi concedida a assistência judiciária gratuita ao Agravado.

A Agravante sustenta que a referida decisão viola o princípio da causalidade, considerando que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à necessidade de produção de prova deve arcar com os custos decorrentes.

Alega que na hipótese dos autos, deve ser aplicado o entendimento do artigo 95, § 3 do Código de Processo Civil.

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a necessidade de manifestação, uma vez que a ausência desta pode acarretar custos que não lhe competem.

No mérito, postula pela reforma da decisão que transferiu os custos periciais do processo de origem para a Agravante.

A liminar postulada foi deferida, conforme ID 251190656.

Contrarrazões apresentadas (ID. 252091683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NOTRIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
contra a decisão proferida na Ação Probatória Autônoma (Antecipação De Provas) ajuizada por
ANDERSON ALMIR CASTANI BENITEZ
, em que o juízo a quo inverteu o ônus do pagamento dos honorários periciais e, determinou o pagamento pela parte ré, ora agravante, vez que deferida a assistência judiciária gratuita à parte autora.

A recorrente argumenta, em síntese, que não houve requerimento da NOTRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA para a realização de perícia, razão pela qual o custo pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento parcial do recurso.

Isso porque, é cediço que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (g.n.)

Destarte, o autor/agravado ao pleitear a realização de perícia técnica para demonstrar suposto defeito em produto fornecido pela Agravante, dever arcar com as custas para sua realização.

Todavia em via do agravado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser paga pelo Estado de Mato Grosso, conforme preconiza o § 3o, inciso II, do citado artigo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50. (N.U 1029414-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.” (TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão do juízo de primeiro grau e
determinar que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado de Mato Grosso
, já que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025